Tribunal: STF
Processo: RE 69461
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRETENDIDO DIREITO A COTAS DE 2 E 5%.
EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS A VENCIMENTOS INTEGRAIS, EXCLUINDO A
FINALIDADE DAQUELAS COTAS. LIMITAÇÃO DO MAXIMO DOS PROVENTOS,
APLICAVEL A ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.